Tribunal: CARF
Processo: 10283.724058/2020-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10283.724058/2020-29
RESOLUÇÃO
1302-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência

RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, sobrestar o
julgamento do recurso voluntário, junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos (Dipro) da Coordenação-Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF, até a
decisão definitiva nos autos do processo administrativo 10283.726643/2017-68, nos termos do
relatório e voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

Participaram da sessão de julgamento os(as) conselheiros(as) Marcelo Izaguirre da
Silva, Henrique Nimer Chamas, Luis Angelo Carneiro Baptista (substituto integral), Miriam Costa
Faccin, Natália Uchoa Brandão e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente o
Conselheiro Alberto Pinto Souza Junior.

Fl. 1745
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724058/2020-29
2
RELATÓRIO
DESPACHO DECISÓRIO

1. A
Recorrente, por meio do Per/Dcomp com Demonstrativo de crédito
18052.61726.131218.1.2.02-7420, formalizou Pedido de Restituição relacionado com Saldo
Negativo de IRPJ apurado em 2013 no valor original de R$ 61.069.452,32.
2. A Autoridade Tributária que emitiu o Despacho Decisório informa que em 2013 (mesmo ano
da apuração do Saldo Negativo), conforme autos do processo 10283.726.643/2017-68, a
Recorrente sofreu fiscalização que resultou em constituição de crédito tributário de IRPJ de R$
277.166.542,70.
3. Conforme conclusão contida na folha 762 do referido Despacho, por existência de efetiva
conexão e interdependência material entre o Saldo Negativo Pleiteado e a referida
constituição de crédito tributário, o Fisco Não Reconheceu o direito creditório pleiteado.
Vejamos trecho da referida conclusão:
...o contribuinte sofreu auto de infração em montante superior ao valor do
direito creditório pleiteado (R$277.166.542,70), o valor ora objeto de pedido
de restituição deve ser utilizado para abater o valor devido no auto de
infração.
4. Conforme indica tal trecho, o entendimento é o de que o crédito pleiteado se exauriu por
conta de abatimento do montante de R$ 61.069.452,32 do montante de crédito constituído
de R$ 277.166.542,70.

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

5. Não concordando com o Fisco, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade
pedindo, preliminarmente, declaração de Nulidade do Despacho Decisório. No mérito, pediu
reconhecimento do montante de direito creditório Não Reconhecido (R$ 61.069.452,32).
6. Considerando o objeto da presente proposta de Conversão em Diligência, vale destacar, para
efeito de análise no voto, pedido da Recorrente constante no parágrafo 34 da folha 44 da
Manifestação de Inconformidade:
34. Sucessivamente, caso não prevaleça esse entendimento, o que novamente
se admite apenas para fins de argumentação, a Requerente pleiteia ao menos
que o presente processo administrativo seja sobrestado até que seja
definitivamente julgado o processo administrativo no 10283-726643/2017-68.

Fl. 1746
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724058/2020-29
3
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA

7. Na Decisão de Primeira Instância o direito creditório pleiteado não foi reconhecido e a
Manifestação de Inconformidade apresentada para julgamento foi considerada improcedente.
8. No que se refere ao Sobrestamento mencionado no parágrafo anterior, as Autoridades
Julgadoras negaram pedido da Recorrente e decidiram, em resumo, o que segue, conforme
ementa contida na folha 1706 da referida decisão:
SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. A não-definitividade de decisão relativa a matérias que estão sendo
discutidas administrativamente, em razão de Auto de Infração que, ao alterar
as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, prejudica a restituição do Saldo
Negativo originalmente apurado, não é óbice para a emissão de Despacho
Decisório de não homologação da compensação, tampouco para a análise da
Manifestação de Inconformidade em sede de julgamento pelas DRJs.

RECURSO VOLUNTÁRIO

9. Conforme já dito, o objeto da presente proposta de Conversão em Diligência é o Pedido de
Sobrestamento Processual, negado pela Decisão de Primeira Instância e novamente
apresentado para análise deste Colegiado em termos idênticos ao mencionado no parágrafo
anterior (vide parágrafo 40, folha 1738, do Recurso Voluntário):
40. Sucessivamente, caso não prevaleça esse entendimento, o que novamente
se admite apenas para fins de argumentação, a Recorrente pleiteia ao menos
que o presente processo administrativo seja sobrestado até que seja
definitivamente julgado o processo administrativo no 10283-726643/2017-68.

É O RELATÓRIO

Fl. 1747
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724058/2020-29
4
VOTO
Conselheiro Marcelo Izaguirre da Silva – Relator

TEMPESTIVIDADE E REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE

10. Nos termos do artigo 15 do Decreto 70.235/1972, tendo por base informação descrita nas
folhas 1728 e 1740, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende a requisitos de
admissibilidade previstos no artigo 16 e em demais partes da referida norma. Isto posto, tomo
conhecimento da peça recursiva.
11. Conforme artigo 43, incisos I, II e III do Regimento Interno do Carf, aprovado pela Portaria MF
1.634/2023, a matéria objeto do Recurso está contida na competência da Primeira Seção de
Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf).

SOBRESTAMENTO

12. Há uma questão de ordem a ser resolvida no presente processo. De fato, conforme explicito a
seguir, me filio aos argumentos trazidos pela Recorrente para fundamentar pedido de
sobrestamento do julgamento por existência de efetiva e verdadeira situação de Conexão e
Interdependência Processual.
13. O artigo 47 do Regimento Interno do Carf trata de situações de vinculação entre processos.
Considerando o caso ora analisado, entendo que há vinculação por CONEXÃO entre o
processo que pleiteia direito creditório e o processo de constituição de crédito. Vejamos o
que dispõem os incisos I e II do parágrafo primeiro do referido artigo:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos.
14. O conceito de conexão previsto no inciso I acima ocorre porque o fato que gerou o saldo
negativo de R$ 61.069.452,32, qual seja, a apuração de pagamentos de IRPJ superiores à base
de cálculo definitiva calculada pelo Regime de Lucro Real ao final do ano, foi influenciado de
forma direta pela constituição do crédito tributário de R$ 277.166.542,70.
Fl. 1748
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.271 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10283.724058/2020-29
5
15. Tal influência resulta, conforme já dito, em potencial e real possibilidade de exaurimento do
referido saldo se a autuação, após transitada em julgado na esfera administrativa, for
considerada procedente, mesmo que em parte.
16. Porém, por outro lado, se a referida autuação for cancelada total ou parcialmente, o direito
creditório pleiteado, após devida análise, também pode resultar em real possibilidade de ser
deferido na íntegra ou parcialmente. Ou seja, tudo depende de análise de definitividade da
exigência do crédito constituído, a qual ocorrerá após o trânsito em julgado na esfera
administrativa do processo 10283-726643/2017-68.
17. O referido processo está em fase de análise de Recurso Voluntário. Atualmente está
distribuído na atividade a Relatar na Primeira Turma Ordinária, Segunda Câmara, da Primeira
Seção de Julgamento do Carf:

18. Considerando o contexto de CONEXÃO entre os processos explicitados no tópico anterior,
torna-se imprescindível o sobrestamento da análise do Recurso Voluntário instruído nos
autos, fato que justifica sobrestamento para que se aguarde Decisão Definitiva na esfera
administrativa do processo 10283-726643/2017-68.

É O VOTO

CONCLUSÃO

19. Tendo por base o exposto, proponho sobrestamento do julgamento do recurso voluntário
junto à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de Processos (Dipro) da Coordenação-
Geral de Gestão do Julgamento (Cojul) deste CARF até decisão definitiva nos autos do
processo administrativo 10283.726643/2017-68.

Assinado Digitalmente
Marcelo Izaguirre da Silva - Relator

Fl. 1749
DF CARF MF
Original
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.
Documento de 5 página(s) assinado digitalmente. Pode ser consultado no endereço https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx pelo
código de localização EP17.0325.13266.EDMD. Consulte a página de autenticação no final deste documento.

Ministério da Fazenda
PÁGINA DE AUTENTICAÇÃO
O Ministério da Fazenda garante a integridade e a autenticidade deste documento
nos termos do Art. 10, § 1o, da Medida Provisória no 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001 e da Lei no 12.682, de 09 de julho de 2012.
A página de autenticação não faz parte dos documentos do processo,
possuindo assim uma numeração independente.
Documento produzido eletronicamente com garantia da origem e de seu(s) signatário(s), considerado original para
todos efeitos legais. Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2 de 24/08/2001.
Histórico de ações sobre o documento:
Documento juntado ao processo em 12/02/2025 09:24:31 por Paulo Henrique Silva Figueiredo.
Documento assinado digitalmente em 12/02/2025 09:24:31 por PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO e Documento
assinado digitalmente em 19/10/2024 07:46:17 por MARCELO IZAGUIRRE DA SILVA.
Esta cópia / impressão foi realizada por MARIA MADALENA SILVA em 17/03/2025.
Instrução para localizar e conferir eletronicamente este documento na Internet:
1) Acesse o endereço:
https://cav.receita.fazenda.gov.br/eCAC/publico/login.aspx
2) Entre no menu "Legislação e Processo".
3) Selecione a opção "e-AssinaRFB - Validar e Assinar Documentos Digitais".
4) Digite o código abaixo:
EP17.0325.13266.EDMD
5) O sistema apresentará a cópia do documento eletrônico armazenado nos servidores
da Receita Federal do Brasil.
Código hash do documento, recebido pelo sistema e-Processo, obtido através do algoritmo sha2:
AA5B332E141F5C8A09CBE03C5AC5B5BF841A6F1EFC69B73792D57F4F368C0BB0
página 1 de 1
Página inserida pelo Sistema e-Processo apenas para controle de validação e autenticação do documento do processo no
10283.724058/2020-29. Por ser página de controle, possui uma numeração independente da numeração constante no processo.